Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711944-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESILANE DOS SANTOS SILVA APELADO: NATURA COSMETICOS S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Gesilane dos Santos Silva contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinto o processo (CPC, inciso II, art. 924) (ID no 64977382). 2. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. A exigibilidade das verbas sucumbenciais foi suspensa, diante da gratuidade de justiça deferida. Por essa razão, não foi providenciado o preparo. 4. O despacho de ID no 66981462 intimou o advogado para regularizar o polo ativo do recurso, recolher o preparo ou apresentar pedido de gratuidade de justiça instruído com a documentação necessária para análise, sob pena de indeferimento/não conhecimento. 5. Mesmo regularmente intimado, a determinação não foi cumprida, conforme certificado no ID no 67375499. 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelação cível foi interposta em 18/9/2024 e a apelante foi regularmente intimada para retificar o polo ativo do recurso, demonstrar o pagamento do preparo até a data do protocolo ou providenciar o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4o do CPC ou ainda apresentar pedido de gratuidade de justiça instruído com a documentação necessária, nos termos do despacho de ID no 66981462. 9. Entretanto, a retificação do polo ativo não foi providenciada, tampouco demonstrada a regularidade do preparo. Também não foi apresentado pedido de gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 67375499. 10. Como consequência, inviável o conhecimento do recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade. DISPOSITIVO 11. Não conheço a apelação (CPC, art. 76, §2o, inciso I; art. 932, III e art. 1.007). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO